Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-70.2019.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-70.2019.8.14.0047

APELANTE: HUDSON ALFREDO WEIRICH

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO PARA RETIRADA DE GRAVAME DE FURTO/ROUBO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA APTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito, denegando a segurança pleiteada para retirar o gravame de roubo/furto existente no registro do veículo Chevrolet, modelo Prisma, Placa OTW-6175 e a sua devolução.

2.

Após analisar os documentos acostados nos autos, constato que não há evidências concretas de que o Apelante seja o legítimo proprietário do veículo ou de que o negócio jurídico em questão seja válido, especialmente diante das diversas transferências realizadas em um curto espaço de tempo, envolvendo diferentes fontes pagadoras. Dessa forma, é evidente que os documentos apresentados estão em contrariedade com as alegações realizadas na inicial, o que, diante da ausência de comprovação, afasta a existência de direito líquido e certo.

3.

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

4.

Assim, compulsando os autos, resta evidente que o apelante não demonstra mediante prova inequívoca a alegação de que é o legítimo proprietário do veículo, sendo inviável em sede de mandado de segurança que se admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

5.

Portanto, após detida análise dos autos, conclui-se, por conseguinte, que não há comprovação de direito líquido e certo a ser protegido por essa via mandamental, pressuposto imprescindível para o processamento do Mandado de Segurança, conforme dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/09, haja vista que a impetrante não se desincumbiu do seu ônus, qual seja, apresentar provas pré-constituídas capazes de comprovar a existência do direito pleiteado.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Hudson Alfredo Weirich
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara ÚNICA DA Comarca de Rio Maria/PA, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança pleiteada contra ato supostamente ilegal praticado pelo Carlos Cesar da Silva – Delegado de Polícia na Cidade de Rio Maria, vinculado ao Estado do Pará.

Em síntese, o autor Hudson Alfredo Weirich alega em sua inicial que adquiriu um veículo Chevrolet, modelo Prisma, Placa OTW-6175, do Sr. Carlos Henrique Alves Rodrigues, que por sua vez o comprou do Sr. Antônio Maria Pereira Alves e, que após a transferência administrativa para o Apelante junto ao DETRAN, o Sr. Carlos Henrique Alves Rodrigues, antigo proprietário, reportou à polícia que o cheque dado em razão da venda foi devolvido por divergência de assinatura.

Diante do retorno do cheque, o Sr. Antônio Maria Pereira Alves ofereceu denúncia e, após, o Delegado de Polícia de Rio Maria/PA inseriu uma ocorrência de furto/roubo no sistema de checagem do veículo, o que resultou na apreensão do veículo em Canarana/MT. Diante disto, Hudson Alfredo Weirich requereu a concessão de tutela de urgência para que o Douto Juízo suspendesse a restrição e restituísse o veículo ao Impetrante.

Nas informações, a Autoridade Coatora alegou, preliminarmente, falta de competência para retirar os dados do veículo do sistema de restrição junto ao DENATRAN, e que a apreensão ocorreu por ordem do Delegado de Polícia Civil de Canarana/MT.

Ainda, informou que tentou contatar duas vezes o Delegado de Canarana/MT via Whatsapp para localizar o veículo e averiguar sua aquisição, devido a uma notícia crime registrada pela vítima Antônio Maria Pereira Alves. A vítima entregou o veículo para o suspeito em Rio Maria/PA em 16/09/2019, Sr. Carlos Henrique Alves Rodrigues, que transferiu para si a propriedade em Ribeirão Cascalheira/MT em 17/09/2019, e em menos de 24 horas, transferiu a propriedade do veículo ao Impetrante.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 17375347), extinguindo o feito, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, revogo a tutela de urgência (Id. 13148558) e denego a segurança. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da norma do artigo 487, I, do CPC.

Em consequência, determino que a manutenção da apreensão do veículo. Caso, entretanto, tenha ocorrido a tradição ao impetrante, determino a imediata apreensão pela autoridade policial de Canarana/MT, caso tenha sido liberado.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o art. 25, da Lei n°. 12.016/09.

Esta sentença serve como mandado e ofício nº. 199/SJRM.

P.R.I.C.

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 17375362, argumentando, em suma que é o legitimo proprietário do veículo, que o veículo foi integralmente quitado, que seria terceiro de boa-fé e que a constrição não deveria ocorrer, visto que o tipo penal descrito pela suposta vítima, Sr. Carlos Henrique Alves Rodrigues, não se encaixaria em roubo ou furto, motivo pelo qual requer de tutela recursal para suspender o gravame de furto/roubo em face do veículo e, no mérito, a confirmação da liminar, bem como a procedência do writ a fim de restabelecer o status quo ante.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.

17375409.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID.

17588620.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito, denegando a segurança pleiteada para retirar o gravame de roubo/furto existente no registro do veículo Chevrolet, modelo Prisma, Placa OTW-6175 e a sua devolução.

Pois bem. Ao compulsar detalhadamente os autos, entendo que a sentença não carece de reforma, pelos motivos que passo a tecer a seguir.

O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, não vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Após analisar os documentos acostados nos autos, constato que não há evidências concretas de que o Apelante seja o legítimo proprietário do veículo ou de que o negócio jurídico em questão seja válido, especialmente diante das diversas transferências realizadas em um curto espaço de tempo, envolvendo diferentes fontes pagadoras, conforme argumentado de forma consistente pelo Estado do Pará em suas contrarrazões

Em verdade, percebo que o veículo foi vendido em dois momentos distintos: do Sr. Antônio Maria Pereira Alves para o Sr. Carlos Rodrigues, onde houve um pagamento com cheque sem fundo, e originou-se todo o imbróglio criminoso. E, em segundo momento, do Sr. Carlos Rodrigues para o Sr. Paulo Oliveira Santos, no valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), conforme Contrato De Compra e Venda colacionado no Id. 17375279, datado em 17/09/2019, o que diferencia do alegado pelo apelante.

Diferentemente das informações obtidas nos Termos de Declarações de Id. 17375331 e do expressamente acordado no contrato de compra e venda de ID. 17375279, o pagamento da primeira parcela, no importe de R$18.000,00 (dezoito mil reais), foi efetivado pelo Apelante, no dia 17/09/2019, em benefício de Thiago dos Reis (ID. 17375282), enquanto o segundo pagamento, realizado em 18/09/2019, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), foi transferido de Maurício Jakson Weirich para Thiago dos Reis (ID. 17375282), que sequer foram mencionados pelo Apelante em sua inicial.

Dessa forma, é evidente que os documentos apresentados estão em contrariedade com as alegações realizadas na inicial, o que, diante da ausência de comprovação, afasta a existência de direito líquido e certo.

Embora o apelante afirme em Termo de Declaração de ID. 17375331 que é sócio do sr. Paulo Oliveira Santos, comprador do veículo, e, por isso, registrou o automóvel em seu nome, não há qualquer documento que comprove a existência da sociedade ou, até mesmo, uma autorização formal para o registro de propriedade em seu nome, haja vista que não possui qualquer relação com o negócio jurídico em questão.

Destarte, verifica-se a existência de sucessivas transferências administrativas, em um curto período, uma vez que, após a tradição realizada pela vítima, o Sr. Antônio Maria Pereira Alves, no dia 16/09/2019, no âmbito da cidade de Rio Maria/PA, o veículo foi transferido para o Sr. Carlos Henrique Alves Rodrigues, no dia
17/09/2019
, no órgão executivo de trânsito em Ribeirão Cascalheira/MT (ID 13557847), e, no dia
19/09/2019
, no órgão executivo de trânsito da cidade de Canarana/MT para o Apelante.

Diante desses fatos, de plano, verifico incongruência no pedido da ação, bem como a ausência de documentos necessários ao deslinde do feito, eis que o Apelante, em momento algum, comprovou através de documentação própria a sua legítima propriedade, haja vista que não há nos autos qualquer comprovação de que o Apelante comprou o veículo do Sr. Carlos Henrique Alves Rodrigues, além de não haver a comprovação da existência da sociedade com o Sr. Paulo Oliveira Santos ou alguma autorização formal para o registro de propriedade em seu nome.

Nesse caso, em se tratando de Mandado de Segurança, cumpre ressaltar, em princípio, o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato praticado ilegalmente ou com abuso de poder, concedendo-se a ordem para que o coator cesse imediatamente a ameaça ou a violação”. (Carlos Alberto Direito, Manual do Mandado de Segurança)

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Alexandre de Moraes, Direito Constitucional).

“Dado seu embasamento direto na Carta Magna, preferimos, em sentido mais técnico e preciso, considerar este uma ação judicial constitucional, da mesma forma que mais modernamente tem entendido a doutrina para espécies semelhantes, como a ação popular, o mandado de injunção, o habeas corpus e o habeas data”. (Edmir Netto Araújo, Mandado de Segurança e autoridade coatora).

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança).

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2.

Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.

Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017 )

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

Assim, compulsando os autos, resta evidente que o apelante não demonstra mediante prova inequívoca a alegação de que é o legítimo proprietário do veículo, sendo inviável em sede de mandado de segurança que se admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

Como é cediço, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para a concessão da segurança, com amparo em fatos incontroversos e mediante prova inequívoca, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante deve comprovar de forma sumária os fatos e o direito alegado.

Assim, denota-se que o impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo de verdadeiro proprietário do veículo objeto da lide e, portanto, não faz jus a concessão da segurança pleiteada.

Como se não bastasse, verifica-se que, de acordo com as informações prestadas pelo Delegado de Polícia de Rio Maria/PA, incluíram o Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Canarana/MT, onde se observa que o Delegado de Polícia de Canarana/MT ordenou “faça-se apreensão do veículo devido a restrição no sistema e forneça cópia” (ID. 17375327 - Pág. 7), o que não foi determinado pela Autoridade Coatora Impetrada, embora tenha sido responsável pela inscrição do gravame. Tal fato, diante dos pedidos da inicial, impõem a existência de duas autoridades coatoras.

Assim sendo, considerando o entendimento da jurisprudência pátria e que os documentos acostados à inicial, afirma-se que os fatos,

provas e pedidos não estão em conformidade com a via estreita do mandado de segurança, uma vez que necessita de apresentação de provas pré-constituídas e de delimitação das autoridades coatoras e atos praticados.

Portanto, após detida análise dos autos, conclui-se, por conseguinte, que não há comprovação de direito líquido e certo a ser protegido por essa via mandamental, pressuposto imprescindível para o processamento do Mandado de Segurança, conforme dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/09, haja vista que a impetrante não se desincumbiu do seu ônus, qual seja, apresentar provas pré-constituídas capazes de comprovar a existência do direito pleiteado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de provas pré-constituídas em Mandado de Segurança, conforme os fundamentos lançados no voto.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
5 de agosto de 2024
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024